Tribunal: TJMT
Processo: 0005631-10.2017.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005631-10.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LOURIVALDO RODRIGUES MORAES - CPF: 621.799.501-87 (RECORRENTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA - CPF: 015.717.201-54 (ADVOGADO), IVOMAR DE SOUZA REIS - CPF: 406.513.121-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO NÃO EXAURIDA – EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito executório,
com fulcro no
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da existência de obrigação não cumprida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta a fase executiva de decisum que impôs à Câmara Municipal de Pontes e Lacerda a entrega, em favor do recorrente, dos documentos que se relacionam ao Projeto de Lei que modificou o Artigo 35,§ 2° da Lei Orgânica Municipal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda não realizou a entrega de toda a documentação relativa ao Projeto de Lei que modificou o Artigo 35,§ 2° da Lei Orgânica Municipal.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda não realizou a entrega de toda a documentação relativa ao Projeto de Lei que modificou o Artigo 35,§ 2° da Lei Orgânica Municipal.

Acolho a tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente busca a entrega de documentos legislativos relacionados com o Projeto de Lei que alterou a Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, notadamente, em relação ao seu Artigo 35,§ 2°. Assevera o recorrente que tal documentação se destina a fazer prova em outro processo judicial cuja decisão lhe foi desfavorável.

Pois bem. Em visita aos documentos apresentados pelo Legislativo municipal, bem como pelos registros processuais constantes dos autos e demais argumentos das partes litigantes, é possível perceber que os documentos encaminhados ao Juízo Monocrático, pela Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, tratam-se de cópias do processo legislativo alterador da Lei Orgânica Municipal e que, segundo afirma o recorrente, está incompleto, notadamente, por não estar presentes os seguintes documentos:

1 - O Projeto de revisão ou projeto de Lei, que alterou art. 35, § 2°, da Lei Orgânica do município; 2 - Cópia do parecer jurídico; 3 - Ata da sessão plenária que aprovou o projeto de revisão ou projeto de Lei. 4 - Cópia do áudio da sessão plenária que aprovou o projeto de revisão ou projeto de Lei. 5 - Atas das reuniões das comissões 6 - Documento que comprova de quem foi à iniciativa da revisão se foi do poder legislativo ou do poder executivo. 7 - Cópia da publicação da revisão ou do projeto de lei.

Chama a atenção nos autos, o fato de que houve Determinação Judicial de Busca e Apreensão dos documentos legislativos, porém, tal Ordem Judicial deu-se por prejudicada em face do encaminhamento de “cópia” do Projeto de Lei modificador da Lei Orgânica Municipal ao Poder Judiciário.

É dentro desse contexto fático-jurídico, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento judicial do Juízo Monocrático, penso que a tutela jurisdicional requerida pelo recorrente não se exauriu, notadamente, porque resta a dúvida judicial acerca da completude da cópia dos documentos atinentes ao aludido Projeto de Lei que alterou a Lei Orgânica Municipal, aliás, como bem registrada na r. sentença fustigada em que se consignou a ausência da entrega dos documentos legislativos originais.

Desse modo, penso que o deslinde do debate judicial se resolve, com o cumprimento da Ordem Judicial de busca e apreensão do processo legislativo original (físico), com depósito judicial para o confronto com as cópias já encaminhadas, a fim de se conferir acerca de eventual documento faltante.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para o cumprimento da Ordem Judicial de busca e apreensão do processo legislativo original (físico), com depósito judicial para o confronto com as cópias já encaminhadas, a fim de se conferir acerca de eventual documento faltante.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022